Tribunal: TJSP
Processo: 2271597-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. Ato judicial impugnado. Rejeição de exceção de pré-executividade.

MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO E JUROS DE MORA. As multas foram arbitradas de acordo com os artigos 87 e 98 da Lei no 6.734/89, no patamar de 20%. A multa aplicada não tem qualquer efeito confiscatório, considerando a sua incidência sobre o valor do tributo.

SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. Ato judicial impugnado. Rejeição de exceção de pré-executividade.

MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO E JUROS DE MORA. As multas foram arbitradas de acordo com os artigos 87 e 98 da Lei no 6.734/89, no patamar de 20%. A multa aplicada não tem qualquer efeito confiscatório, considerando a sua incidência sobre o valor do tributo.

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. Eventual revisão de critérios de incidência de consectários de mora não determina a nulidade do título. Possibilidade de retificação da CDA, procedendo-se mero cálculo aritmético. Precedentes desta Corte e do STJ. Meros equívocos que não induzam prejuízo ao exercício da ampla defesa não são suficientes para abalar a presunção de certeza e liquidez que se extrai do título executivo extrajudicial.

RECURSO NÃO PROVIDO.